Tribunal: TJDFT
Processo: 0739775-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. POSSIBILIDADE. JUROS ABUSIVOS. USURA. CONFIGURADA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. NULO.
1. Em que pese a vara de execuções de títulos extrajudiciais expedir certidão de crédito para protesto, a vara cível possui competência para anular o protesto se o contrato que o ensejou estiver viciado pela prática de usura, inexistindo contradição de decisões/conflitos de competência. Preliminar rejeitada.
2. O mútuo feneratício entre particulares é admitido pelo ordenamento jurídico (artigo 591 do Código Civil), desde que a cobrança de juros obedeça ao patamar legalmente previsto na Lei de Usura (artigo 1o do Decreto no 22.626/33), em interpretação conjunta com o artigo 406 do Código Civil e artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional, ou seja, à taxa de 1% (um por cento) ao mês.
3. Configurada a usura no contrato de empréstimo, o protesto de certidão de crédito proveniente deste acordo é passível de nulidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.